Tribunal: TJDFT
Processo: 0751913-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
O paciente – denunciado pelos crimes de homicídio qualificado e roubo circunstanciado (art. 121, § 2o, I, III e IV, e art. 157, § 2°, I, ambos do CP) – teve a prisão preventiva decretada em 22.3.17 (Id. 22052634 - Pág. 18). Sustenta a impetrante que, preso há mais de três anos – desde 18.7.17 (Id. 22052634, p. 4), não mais subsistem os fundamentos para a prisão cautelar. O cancelamento da sessão de julgamento marcada para dia 7.12.2020, em virtude da pandemia da Covid-19, e, por conseguinte, a permanência da prisão cautelar afronta a garantia constitucional da duração razoável do processo. A mora no julgamento justifica o relaxamento da prisão cautelar. A gravidade em abstrato não constitui motivação suficiente para a prisão preventiva e não há indícios de que, em liberdade, o paciente empreenderá fuga ou reincidirá no cometimento de crimes. A sessão plenária marcada para o dia 7.1.20 foi cancelada com fundamento na complexidade do caso que demandaria, para realização do ato processual, logística de segurança sanitária de difícil operacionalização. Consignou-se no despacho: “A Vara do Tribunal do Júri retomou os julgamentos presenciais, com as cautelas devidas e obedecendo a todas as regras de segurança sanitárias recomendadas pelas autoridades e agentes de saúde, envolvidos na prevenção de contágio da Covid19. Nesse contexto foi designada a data de 07 de dezembro de 2020 para julgamento do presente processo. Ciente do teor da certidão contida na ID 77098341, verifico que a complexidade do processo, o número de réus, o grande número de testemunhas, escolta, a segurança que terá de ser reforçada, serventuários da justiça, entre outros, e a quase certeza de que a sessão plenária não terminará no mesmo dia demandarão uma logística incompatível com a segurança sanitária preconizada pelos principais órgãos de saúde do Distrito Federal e do País, o que incluiria, por óbvio, a individualização de dormitórios para os jurados, nas dependências do próprio Fórum ou em local diverso. Assim, em consonância com as orientações recomendas pelas autoridades de saúde, e para assegurar a proteção do maior bem jurídico garantido pela Constituição da República - a vida -, minimizando-se os riscos de contaminação pela Covid de todos envolvidos, com fundamento no art. 4 da Instrução 9, de 12/11/2020, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, determino a retirada de pauta do presente processo, com a consequente designação para a próxima data desimpedida. Registre-se que o processo encontra-se pronto para julgamento desde março 2020. Oficie-se à Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e Territórios para os fins do parágrafo primeiro do artigo 4.o da Instrução 9 de 12 de novembro de 2020 . (...)” (ID 22052635 - Pág. 2). A instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, ao recomendar a observância de prazos na tramitação de processos nas Varas Criminais e de Execução Penal, dispõe que “estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito) dias, no procedimento ordinário, de 75 (setenta e cinco) dias, no procedimento sumário, e de 135 (cento e trinta e cinco) dias, não podendo ultrapassar 178 (cento e setenta e oito) dias, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri” (art. 1o, § 1o). Ocorre que os prazos estabelecidos para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. Decidiu o e. STJ que “a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.” (RHC 116237/CE, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, julgado em 10.12.19, DJe 19.12.19). A denúncia foi ofertada em 13.8.17. E o paciente foi pronunciado em 14.9.18 (ID 18611890). Interposto recurso em sentido estrito, deu-se parcial provimento apenas para desclassificar a imputação de roubo qualificado para furto simples (RSE 0000751-33.2019.8.07.0007). A legalidade da prisão cautelar do paciente foi examinada no hc 0711237-23.2020, no qual foi indeferida a liminar e, em 28.5.20, denegada a ordem pela 2a Turma Criminal. E, reavaliada a prisão, em 15.9.20, a prisão foi mantida (conforme dados do processo de origem n. 0000751-33.2019.8.07.0007). O feito está pronto para julgamento em sessão plenária desde março de 2020. Saliente-se que a sessão plenária foi adiada, a princípio, a pedido da defesa, consoante asseverou-se no hc 0711237-23.2020 (ID 15982411, p. 1/3). Consoante informações prestadas naquele habeas corpus: “A sessão plenária foi novamente redesignada para o dia 27/07/2020, em razão dos termos Portaria no 1, de 8 de março de 2013, deste Juízo, da Resolução no 314, de 20/04/2020, do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, e da Portaria Conjunta no 50, de 29/04/2020, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT”. Não houve desídia nem demora injustificada no andamento da instrução processual. O caso é complexo, são quatro réus e diversas testemunhas. Os atos processuais vêm sendo praticados de forma sistemática e contínua. E, este Tribunal, seguindo a Recomendação n. 62, de 17.3.20, do CNJ, vem adotando diversas medidas para conter os avanços da Pandemia do Covid-19, entre as quais, a expedição da Portaria Conjunta n. 33/2020, que determinou a suspensão dos prazos processuais e das audiências. A situação excepcional ocasionada pela pandemia da Covid-19, que assola o mundo, justifica eventual atraso no andamento de atos processuais. Além do mais, pronunciado o paciente, incide, no caso, o entendimento consolidado na súmula 21 do e. STJ: “pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”. Na sentença de pronúncia, a prisão preventiva foi mantida para garantia da ordem pública e aplicação lei penal (ID 2205263, p. 18). Segundo a denúncia, o paciente cometeu crimes graves – homicídio qualificado pelo motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e meio cruel e roubo circunstanciado. Ele e outros três agentes, por disputa de “ponto de prostituição”, golpearam a vítima com diversas facadas, que resultaram na morte dela. O paciente, ainda, teria subtraído a bolsa da vítima que estaria em um contêiner (informações extraídas do RSE 0000751-33.2019.8.07.0007). O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva (RHC 105.018/MS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/05/2019, DJe 18/06/2019). A gravidade concreta dos crimes, evidenciada pelo modo como agiu o paciente – homicídio cometido em razão de disputa de “ponto de prostituição”, em concurso de pessoas, com extrema crueldade (diversas facadas), além da subtração de pertences da vítima --, demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (art. 312 do CPP). Pelos mesmos motivos mostram-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II). O atual momento, notadamente marcado pela pandemia da Covid-19, não pode levar a decisões precipitadas, pena de colocar em risco toda a coletividade. Não há constrangimento ilegal. Estão presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar – garantia da ordem pública. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se.